Tribunal: STF
Processo: ARE 1536868
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Andre dos Santos Costa interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 775) em face de decisão (eDoc 768) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 

Em suas razões recursais (eDoc 748), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Verifico, ao examinar o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, que foi deduzido em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 727) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado: 

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPCENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE FORMA COMPARTILHADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ROBUSTAS A ANCORAR COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU – PLEITO LIMINAR DEFENSIVO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO DENEGADO. PLEITO DEFENSIVO SUBSIDIÁRIO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE COMPORTAMENTO MERITÓRIO - ACOLHIDO - PLEITO MINISTERIAL PARA EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE E PERDA DO CARGO PÚBLICO - ACOLHIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 748), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, da Constituição Federal, bem como requer “seja estendido os efeitos do julgado dos corréus, para absolver o recorrente do crime de associação criminosa”.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Correta a decisão agravada.

Verifico que a suposta violação ao artigo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice do Enunciado n. 282 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Ademais, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 

É que, para divergir do acórdão recorrido e acolher a tese defensiva — extensão dos efeitos do julgado dos corréus, para absolver o recorrente do crime de associação criminosa —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.
[...]
 3. Agravo regimental desprovido.
(RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.

4. Publique-se.


Brasília, 5 de março de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente